Tribunal: TJES
Processo: 5000945-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000945-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIA MENDES DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE E VALIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lídia Mendes de Almeida contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou improcedente o pedido para anulação de sua desclassificação na etapa de avaliação psicossomática do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida; (ii) avaliar a legalidade e a objetividade dos critérios utilizados na avaliação psicossomática que resultou na desclassificação da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame psicossomático encontra previsão legal e editalícia, conforme Lei Estadual nº 3.196/1978 e Edital nº 001/2022, atendendo ao primeiro requisito de validade fixado pela jurisprudência.

4. O edital estabeleceu critérios objetivos e científicos para a avaliação psicológica, incluindo a utilização de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia e o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), o que afasta a alegação de subjetividade na avaliação.

5. Foi oportunizada à candidata a interposição de recurso administrativo, atendendo ao terceiro requisito de validade dos exames psicotécnicos exigido pela jurisprudência.

6. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a avaliação judicial concluiu pela desnecessidade da prova diante da objetividade dos critérios do edital e da regularidade do procedimento administrativo

7. A utilização de “scores” numéricos na avaliação psicossomática não é obrigatória, sendo suficiente a descrição técnica das competências e traços psicológicos incompatíveis com o cargo

8. Não se constatou irregularidade na condução do recurso administrativo, cuja análise foi realizada por comissão colegiada, garantindo-se a imparcialidade e a pluralidade na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade de exame psicossomático em concurso público exige previsão legal, critérios objetivos e científicos, e possibilidade de revisão administrativa.

A subjetividade inerente à avaliação psicológica não invalida o exame quando os critérios técnicos adotados são respaldados por normas profissionais e instrumentos científicos validados.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, X; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, AgInt no REsp nº 1.781.663/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.10.2020; TJES, IRDR nº 0240991638424; TJES, Apelação Cível nº 5000937-73.2023.8.08.0048, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 22.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002583-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000945-25.2023.8.08.0024

APELANTE: LIDIA MENDES DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por LIDIA MENDES DE ALMEIDA em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade da desclassificação da autora na quarta etapa do Concurso Público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (Edital nº 001/2022).

Em suas razões id. 9448192 sustenta a apelante, inicialmente, cerceamento de defesa, haja vista a não produção da prova pericial requerida.

Aponta que os recursos administrativos foram analisados por membros da comissão do concurso, sendo necessário exame por banca revisora composta por psicólogos não vinculados com as partes.

Destaca, ainda, irregularidades na avaliação psicossomática, pois teriam utilizado critérios subjetivos para a realização do exame, resultando na eliminação ilegal da requerente.

E mais: restou violado o princípio da publicidade, porquanto não informados os “scores” atingidos no teste, sendo necessária reaplicação de avaliação psicológica.

Pois bem.

A autora participou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES, regido pelo edital nº 01/2022, sendo reprovada na avaliação psicossomática.

De início, no que se refere ao cerceamento de defesa aduzido pela apelante, face o indeferimento de prova pericial, tenho que tal arguição não pode ser acolhida.

Isso porque, a ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o Magistrado, destinatário das provas, concluiu pela desnecessidade da prova diante da objetividade dos critérios do edital e da regularidade do procedimento administrativo.

Dito isto, necessário examinar a regularidade da etapa de avaliação psicossomática.

Acerca da matéria, o STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em concurso público está submetida a três pressupostos: previsão legal, possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato e objetividade dos critérios adotados.

Neste caso, além de constar na lei que rege a carreira, restou devidamente oportunizada ao candidato a interposição de recurso administrativo, de modo que preenchidos os dois primeiros requisitos.

Quanto aos critérios adotados, objeto de controvérsia entre as partes, assim dispôs o edital do certame:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Previu o referido instrumento, ainda, que seria avaliado “
se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar”,
observando-se as “
características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos”
.

Sob tais premissas, não há falar em subjetividade ou ilegalidade da avaliação, pois, consoante decidido pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, em sede de IRDR (024099163842
4
),
“
o que se exige é que o edital apenas contenha um grau mínimo de objetividade dos critérios de avaliação do exame psicológico, sob pena de frustrar sua realização”
.

Ainda, “
não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição”.

Neste caso, o atestado pontuou que
“a candidata apresenta um desempenho acima da média em atividades que exijam foco e concentração, conseguindo estar atenta aos detalhes do trabalho que executa. Indica muito boa habilidade de execução de tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado. O que lhe confere um bom resultado em atividades que necessitem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa energia vital, na execução de tarefas do dia a dia. Atua de forma organizada e planejada. Conferindo prontidão de suas entregas. Mostra tranquilidade e autonomia para enfrentar as adversidades do meio. Indicando bom controle emocional. Tende a seguir as regras e respeitas figuras de autoridade. Todavia, no que tange aspectos de relacionamento interpessoal, inclina-se a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Pode, ainda, agir com pouco senso de equipe, buscando obter vantagens pessoais em determinadas situações. Apresenta atitudes de favorecimento com os que estabelece alianças: esperando a mesma cumplicidade em troca. Sua capacidade de comunicação está abaixo do desejável, bem como seu manejo na resolução de conflitos. Tais características indicam poucas habilidades para interagir de forma saudável como seus pares”.

E concluiu: “
no momento, o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
.

Observa-se, portanto, que a avaliação psicológica examinou as características de personalidade e as habilidades específicas da apelante para chegar à conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo pretendido, o que se deu com base nos critérios previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame.

Ademais, em que pese a alegação de falha do julgamento administrativo, em virtude do afastamento de membro da comissão organizadora, considero que tal argumento não merece prosperar.

Afinal, o recuso administrativo não foi analisado exclusivamente pela analista afastada e o caráter colegiado da comissão garante a imparcialidade e pluralidade de entendimento na formação do
decisum
.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie a participação isolada da funcionária afastada, que tal participação tenha sido decisiva para o resultado alcançado ou, ainda, que a apelante tenha sofrido prejuízo unicamente em virtude da participação da analista, mormente porque a matéria versada no recurso administrativo foi reavaliada na seara judicial e novamente nesta sede recursal.

Prosseguindo, no que se refere à suposta ausência de publicidade das respostas da prova psicossomática, não vislumbro a interpretação da apelante.

A utilização do “score” como medidor não é impreterível para que se realize a devida análise, vez que se trata de uma avaliação emocional dos candidatos e inexiste mecanismo estritamente objetivo para tanto.

Ademais, especificamente sobre o edital 001/2022, não obstante os precedentes persuasivos apresentados pela apelante, este egrégio Tribunal, majoritariamente, já teve a oportunidade de ratificar a sua validade, consoante arestos que colaciono:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIROS MILITAR (QPCBM). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS. OBSERVÂNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. A teor do disposto no artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. É incabível a concessão da tutela de urgência para garantir ao mesmo o reingresso nas fases seguintes à avaliação psicológica do Concurso Público nº 01/2022 para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), na qual foi desclassificado, quando ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Conforme jurisprudência sedimentada deste e. TJES e do c. STJ, não obstante a legalidade dos exames psicotécnicos nos concursos públicos, são exigidos 3 (três) requisitos para que a avaliação seja considerada regular: (i) a previsão na lei e no edital; (ii) o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e (iii) a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. 4. No caso, o primeiro e o terceiro requisitos encontram-se atendidos. O Recorrente insurge-se contra o segundo requisito, qual seja, a suposta ausência de critérios objetivos e científicos para a avaliação psicológica. 5. O edital nº 01/2022, quanto à avaliação psicológica dos candidatos (itens 21.5 a 21.14 do Edital), dispõe de critérios objetivos e científicos, indicando que a referida avaliação “consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado”, 6. O edital também previu expressamente o critério definidor da aprovação, conforme cláusula 21.14, que dispõe: “Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.” 7. O Tribunal Pleno deste TJES, há muito orienta que: “Por óbvio, não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste.” (TJES, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008).
8. Acerca da avaliação psicológica realizada no concurso regido pelo edital nº 01/2022, este Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a avaliação psicológica, porquanto realizada com base em critérios objetivos e científicos.
9. Recurso desprovido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5002583-68.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 19/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 01/2022/CBMES). EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão. 2) No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para a graduação de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 17 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e no Anexo III e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 17.9.1, 17.10 e 17.11), além de indicar os critérios, aparentemente, objetivos e científicos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação, informando expressamente, ainda, que “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características”, não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos na avaliação psicológica.
3) As irregularidades invocadas pelo agravante estão amparadas em exame psicológico elaborado por psicólogo por ele contratado em momento posterior à sua contraindicação pela banca examinadora do certame, o que, além de eludir o conhecimento técnico do julgador sobre o assunto, não foi capaz, aparentemente, de questionar especificamente em que pontos a avaliação psicossomática efetuada durante o concurso público teria afrontando os critérios objetivos previstos no edital ou as normas do Conselho Federal de Psicologia, atraindo a necessidade, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, de ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. 4) Não merece prosperar a alegação do agravante no sentido que o direito de recorrer teria sido prejudicado diante das regras previstas no edital, pois, ao contrário da sua interpretação, o instrumento convocatório apenas facultava, e não exigia, que o candidato estivesse acompanhado de um psicólogo particular para ter ciência dos motivos que ensejaram a sua contraindicação no exame psicossomático ao verificar o material da avaliação psicológica durante a sua entrevista devolutiva, de forma que, a princípio, este pressuposto estabelecido pela jurisprudência nacional também foi atendido. 5) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da função de Soldado Combatente da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF (Tema Repercussão Geral nº 1.009). 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007054-30.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – EDITAL Nº 001/2022 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA – OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – INAPTIDÃO DA CANDIDATA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. O Edital nº 001/2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou no item 21.12 que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo.
2. Não há mácula no atestado psicológico que indicou a inaptidão da agravante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência.
3. Ausente violação ao princípio da publicidade, porquanto a agravante teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da banca examinadora, que descreveram suficientemente o porquê da contraindicação do recorrente nessa etapa do certame
. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000398-57.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 17/08/2023).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado” (AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).
2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. Por sua vez, o Edital n. 01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso.
3. A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que “No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”. 4. O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que “o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”. 5. Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000937-73.2023.8.08.0048. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 22/03/2024).

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários arbitrados na sentença em R$ 300,00 (trezentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)